Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por CARLOS EDUARDO SOARES PIRES da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0704742-25.2023.8.07.0010) ajuizada em desfavor de CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFÍCIOS DOS MOTOCICLISTAS, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Recebo a emenda de ID no 161402105 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, proposta por CARLOS EDUARDO SOARES PIRES, em desfavor de CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS. Aduz o autor que “(...) é associado ao programa de proteção veicular da ré, para cobertura de seguro do seu veículo VW/NOVO VOYAGE TL MCV, Placa QGQ5A80, Ano 2016/2017 (DOC. 01), desde 25/08/2022”. Afirma que “(...) fez o comunicado do evento junto à ré que demorou mais de 90 (noventa) dias para analisá-lo, sempre com a insistência do autor quanto à demora. Ao final do longo período de análise, a seguradora negou a cobertura do veículo, pelo simples motivo dele estar financiado, conforme se verifica nas conversas de WhatsApp (DOC. 06), sendo elas a única comprovação da negativa à disposição do autor, pois, como dito, o acesso à plataforma foi bloqueado e não foi encaminhada carta de recusa formal a ele”. Tece considerações acerca do direito aplicável ao caso e requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja obrigada “(...) a fornecer carro reserva por, no mínimo, 15 (quinze) dias, em até 1 (um) dia útil após o recebimento da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); obrigar a ré a liquidar o sinistro no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ou, alternativamente, sob pena de manter o fornecimento do carro reserva até a efetiva liquidação do sinistro”. No mérito, requer a declaração de nulidade de cláusulas contratuais constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como a condenação da requerida a arcar com a cobertura do seguro contratado e ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. É o relatório da inicial. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado em petição inicial íntegra, em que a parte requer que a requerida seja compelida “(...) a fornecer carro reserva por, no mínimo, 15 (quinze) dias, em até 1 (um) dia útil após o recebimento da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); obrigar a ré a liquidar o sinistro no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ou, alternativamente, sob pena de manter o fornecimento do carro reserva até a efetiva liquidação do sinistro. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma o autor que “a seguradora negou a cobertura do veículo, pelo simples motivo dele estar financiado”. Da análise dos autos, verifica-se que a cláusula 9.5 do contrato celebrado entre as partes, dispõe que: “Caso o veículo seja inalienável e haja saldo devedor, a EAGLE BENEFÍCIOS entregará outro bem mediante a transferência da alienação, ou pagará o valor correspondente diretamente ao associado, após quitação integral junto ao agente financeiro” (ID 161402124 – Pág. 12). Assim, conclui-se a requerida, ao negar a cobertura do seguro, agiu nos termos do contrato celebrado entre as partes, posto que o veículo furtado não foi quitado junto ao agente financeiro, segundo relato do próprio autor. Desta forma, conclui-se que o autor questiona, por meio da sua inicial, a validade de cláusulas do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual não se mostra viável a concessão dos pedidos formulados em sede de antecipação de tutela, diante da necessidade de se aguardar a marcha processual e a eventual prolação de decisão de natureza constitutiva, de modificação das cláusulas do contrato, posto que as obrigações persistirão nos moldes e limites ajustados. Indefiro, pois, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Em suas razões recursais (ID 47928231), o agravante/autor alega, em síntese, a nulidade das cláusulas contratuais de exigência de quitação do financiamento, para recebimento do seguro, e de depreciação do valor da indenização para veículos utilizados como táxi e uber. Entende que a questão é meramente de direito, que deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta o descumprimento da obrigação contratual da agravada/ré consubstanciada na instalação de rastreador veicular e, ao fim, requer a concessão de liminar, para que a agravada/ré “forneça carro reserva por, no mínimo, 15 (quinze) dias, em até 1 (um) dia útil após o recebimento da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais)” e “liquide o sinistro no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) ou, alternativamente, sob pena de manter o fornecimento do carro reserva até a efetiva liquidação do sinistro”. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, dada a atipicidade do contrato sob revisão, embora assemelhado a contrato de seguro, não há nos autos prova contundente das coberturas contratadas, tais como aquelas constantes da apólice, mas apenas enumeradas no boleto bancário, sem qualquer indicação da forma e do modo de utilização. Dessa forma e considerando o pedido de lucros cessantes formulado pelo agravante/autor, entendo, em cognição sumária não exauriente, que a questão referente ao alegado não fornecimento do carro reserva deve ser resolvida em perda e danos. Por outro lado, não identifico, neste momento processual, a possibilidade de antecipação da tutela final referente ao pagamento do seguro, visto que, além da natureza satisfativa da medida, que tem o condão de colocar em risco a utilidade do processo, decorrente da perda de seu objeto, é potencialmente irreversível. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado e diante da vedação imposta pelo art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora